Tribunal: STJ
Processo: 0705886-30.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758749 - DF(2024/0371718-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FRANCISCO HENRIQUE PORTELA DA SILVA
ADVOGADO
: MURILO DE MENEZES ABREU - DF037221
AGRAVADO
: ROSILENE F.O. DE MENDONCA EVENTOS E BUFFET LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE
BENS (CNIB) COMO MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. REFORMA DE
DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios que indeferiu a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade
de Bens (CNIB) como medida executiva atípica, sob o argumento de ausência
de elementos mínimos de eficácia da medida e de que o sistema não seria
adequado para a localização de bens penhoráveis.
2. O recorrente alegou violação ao
IV, do
sustentando
art. 139,
CPC/2015,
que a utilização da CNIB como medida executiva atípica seria subsidiária,
adequada e proporcional, especialmente após o exaurimento dos meios típicos
de busca patrimonial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a utilização da Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como medida executiva
atípica, fundamentada no
IV, do
exige a demonstração de
art. 139,
CPC/2015,
elementos mínimos de eficácia ou se o exaurimento dos meios típicos de
busca patrimonial é suficiente para autorizar a medida.
III. Razões de decidir
4. A execução deve ser pautada pelo princípio da utilidade, coexistindo com a
primazia da efetividade da tutela jurisdicional, preservando o interesse do
credor na satisfação do débito, sem que o princípio da menor onerosidade ao
devedor seja absoluto.
5. A utilização da CNIB é medida de caráter excepcional e subsidiário,
justificada quando os meios típicos e menos gravosos, como SISBAJUD,
RENAJUD e INFOJUD, revelam-se infrutíferos para a localização de bens.
6. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as medidas atípicas
devem ser razoáveis e proporcionais, não servindo como mera punição, mas
como instrumento para superar a resistência do devedor e evitar a frustração
da execução.
7. A recusa de utilização da CNIB, sob o argumento de que o credor deve
provar previamente a eficácia da medida, impõe ao exequente um ônus
impossível, visto que o acesso à base de dados é prerrogativa exclusiva do
Judiciário.
Documento eletrônico VDA55099258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: cc6d87b7-f596-4fee-b1f7-78914e5cfbc4

8. A manutenção do indeferimento da consulta à CNIB, diante do
esgotamento dos meios convencionais, premia a resistência do devedor e
esvazia o princípio da efetividade da execução.
9. A reforma do julgado é necessária para reconhecer que a subsidiariedade
foi preenchida e que a medida é proporcional e adequada à satisfação do
crédito, conferindo a correta qualificação jurídica ao
IV, do CPC.
art. 139,
IV. Dispositivo
10. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e autorizar a consulta
e utilização do sistema CNIB em desfavor da parte executada, visando à
localização e indisponibilidade de bens suficientes à garantia da execução.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: cc6d87b7-f596-4fee-b1f7-78914e5cfbc4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758749 - DF(2024/0371718-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FRANCISCO HENRIQUE PORTELA DA SILVA
ADVOGADO
: MURILO DE MENEZES ABREU - DF037221
AGRAVADO
: ROSILENE F.O. DE MENDONCA EVENTOS E BUFFET LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE
BENS (CNIB) COMO MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. REFORMA DE
DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios que indeferiu a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade
de Bens (CNIB) como medida executiva atípica, sob o argumento de ausência
de elementos mínimos de eficácia da medida e de que o sistema não seria
adequado para a localização de bens penhoráveis.
2. O recorrente alegou violação ao
IV, do
sustentando
art. 139,
CPC/2015,
que a utilização da CNIB como medida executiva atípica seria subsidiária,
adequada e proporcional, especialmente após o exaurimento dos meios típicos
de busca patrimonial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a utilização da Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como medida executiva
atípica, fundamentada no
IV, do
exige a demonstração de
art. 139,
CPC/2015,
elementos mínimos de eficácia ou se o exaurimento dos meios típicos de
busca patrimonial é suficiente para autorizar a medida.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54774164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:12
Código de Controle do Documento: c7438e75-3179-43b0-b223-e11c758296a3

4. A execução deve ser pautada pelo princípio da utilidade, coexistindo com a
primazia da efetividade da tutela jurisdicional, preservando o interesse do
credor na satisfação do débito, sem que o princípio da menor onerosidade ao
devedor seja absoluto.
5. A utilização da CNIB é medida de caráter excepcional e subsidiário,
justificada quando os meios típicos e menos gravosos, como SISBAJUD,
RENAJUD e INFOJUD, revelam-se infrutíferos para a localização de bens.
6. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as medidas atípicas
devem ser razoáveis e proporcionais, não servindo como mera punição, mas
como instrumento para superar a resistência do devedor e evitar a frustração
da execução.
7. A recusa de utilização da CNIB, sob o argumento de que o credor deve
provar previamente a eficácia da medida, impõe ao exequente um ônus
impossível, visto que o acesso à base de dados é prerrogativa exclusiva do
Judiciário.
8. A manutenção do indeferimento da consulta à CNIB, diante do
esgotamento dos meios convencionais, premia a resistência do devedor e
esvazia o princípio da efetividade da execução.
9. A reforma do julgado é necessária para reconhecer que a subsidiariedade
foi preenchida e que a medida é proporcional e adequada à satisfação do
crédito, conferindo a correta qualificação jurídica ao
IV, do CPC.
art. 139,
IV. Dispositivo
10. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e autorizar a consulta
e utilização do sistema CNIB em desfavor da parte executada, visando à
localização e indisponibilidade de bens suficientes à garantia da execução.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por FRANCISCO HENRIQUE
agravo em recurso especial
PORTELA DA SILVA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
“Agravo interno no agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Sistema CNIB. Elementos mínimos. Êxito da medida. Ausência. Pesquisa.
Injustificável. Efetividade. Não comprovação. Localização de bens
penhoráveis. Inaplicabilidade do sistema para a finalidade buscada. Em
atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o
cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o
devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do
crédito do credor. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo,
orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia
Documento eletrônico VDA54774164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:12
Código de Controle do Documento: c7438e75-3179-43b0-b223-e11c758296a3

e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do
devedor. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar
informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas
judiciais. Não é cabível a realização de pesquisa na CNIB como meio de
localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de
ferramenta para a realização de busca com essa finalidade. A tarefa de
empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor
passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder
Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada,
pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do
devedor que possam ser penhorados. O credor deve apresentar elementos
mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, sobretudo quando já
foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do
devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso.
Recurso conhecido e não provido.” (e-STJ, fls. 258)
Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação do
IV do
art. 139,
CPC/2015,
pois teria havido negativa de vigência ao indeferir a utilização do CNIB como medida executiva
atípica, mesmo após o exaurimento dos meios típicos, quando a providência seria subsidiária,
adequada e proporcional segundo a orientação do STJ, destinada a assegurar o cumprimento de
ordem judicial.
Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de fl. (e-STJ, fls. 225).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do
parágrafo único, I, do RISTJ. É dizer, o recurso de agravo atende aos requisitos de
art. 253,
admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do especial.
Assim, autorizado pelo
§5o, do CPC, promovo o julgamento do agravo
art. 1.042,
conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os fundamentos do
especial.
A controvérsia central reside em definir se a utilização do CNIB, como medida
executiva atípica fundamentada no
IV, do Código de Processo Civil (CPC), exige a
art. 139,
demonstração de elementos mínimos de êxito ou se o exaurimento dos meios típicos de busca
patrimonial é suficiente para autorizar a medida.
Ao enfrentar a questão, o Tribunal local destacou que (e-STJ, fls. 229):

"27. Sem perder de vista a importância dessa inovação processual, a análise
do caso concreto revela que as medidas pleiteadas são inócuas para a
obtenção do resultado pretendido, diante da ausência de comprovação da sua
eficácia e pelo fato de já terem sido realizadas outras diligências com o
intuito de auxiliar a credora na persecução do crédito."

Documento eletrônico VDA54774164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:12
Código de Controle do Documento: c7438e75-3179-43b0-b223-e11c758296a3

É cediço que a execução deve ser pautada pelo princípio da utilidade. Embora o
devedor goze da proteção da menor onerosidade (art. 805 do CPC), esta Corte consolidou o
entendimento de que tal preceito não é absoluto. Deve, em verdade, coexistir com a primazia da
efetividade da tutela jurisdicional, preservando-se sempre o interesse do credor na satisfação do
débito.
A utilização da CNIB é medida de caráter excepcional e subsidiário. Sua aplicação
justifica-se quando os meios típicos e menos gravosos — como o SISBAJUD, RENAJUD e
INFOJUD — revelam-se infrutíferos para a localização de bens. A jurisprudência desta Corte
Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas devem ser razoáveis e proporcionais,
não servindo como mera punição, mas como instrumento para superar a resistência do devedor e
evitar a frustração da execução. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO
DO
ART. 1.025
CPC/2015.
NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022

MULTA
POR
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
CPC/2015.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7
DO STJ. MEDIDAS SATISFATIVAS DO CRÉDITO PERSEGUIDO DEVEM
SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS, PARA QUE SEJAM MENOS
GRAVOSAS AO DEVEDOR E MAIS EFICAZES. INCIDÊNCIA DA
PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
SÚMULA 83/STJ.
MENOR
ONEROSIDADE
DA
EXECUÇÃO
EM
FACE
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO
DA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. As matérias referentes aos arts. 1o; 4o; 6o e 797 do CPC, não foram objeto
de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de
declaração, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a
sua apreciação na via especial (Súmula 211 do STJ).
2. Ressalta-se, ainda, que o STJ não reconhece o prequestionamento pela
simples oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, é
necessária a interposição de recurso especial por afronta ao
do
art. 1.022
CPC de 2015 com a respectiva demonstração de um dos vícios elencados no
referido artigo, sob pena de perseverar o óbice da ausência de
prequestionamento.
3. A Corte local entendeu pela aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, pois os embargos declaratórios opostos pela ora agravante buscaram,
em verdade, protelar o desfecho final da demanda. A análise da alegada
ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração, demanda o
reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as
medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar,
ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a
utilização do instituto como penalidade processual.
Com efeito, a indisponibilidade de bens via CNIB é medida excepcional e
contraproducente, pois não garante a satisfação do crédito, cabendo ao
recorrente buscar outros meios de localização de bens ao seu dispor, mais
eficazes à satisfação do seu crédito e menos gravosos ao devedor.
5. Além disso, a revisão de tal entendimento, na via estreita do recurso
especial, sobretudo para perquirir a adequada aplicação do princípio da
menor onerosidade no caso concreto, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54774164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:12
Código de Controle do Documento: c7438e75-3179-43b0-b223-e11c758296a3

(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.036.419/SP,
Luis Felipe Salomão
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
27/6/2022,
1/7/2022,

Uma vez demonstrado o esgotamento das diligências comuns, a consulta à CNIB
revela-se medida adequada e proporcional. O sistema, instituído pelo Provimento no
do
39/2014
CNJ, visa justamente conferir celeridade e eficiência à prestação jurisdicional, alcançando
patrimônios que muitas vezes não são detectados em buscas pontuais.
Ressalte-se que a consulta à referida central é diligência a que a parte interessada não
tem acesso direto, dependendo exclusivamente do Poder Judiciário. Assim, preenchido o
requisito da subsidiariedade, o indeferimento da consulta afronta o dever de cooperação e o
princípio da efetividade. Nesta linha, colacionam-se recentes julgados desta Corte:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO . INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de ser
possível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB) de forma subsidiária, após o esgotamento das medidas ordinárias, e
sempre sob o crivo do contraditório (AgInt no AREsp n. 1.896.942/RJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
18/4/2024.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
,
REsp n. 2.121.008/SC,
Marco Buzzi
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
25/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. CONSULTA E EXPEDIÇÃO
DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CENTRAL
NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE RESPEITADO.
PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL E
DA COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS DO PROCESSO.
1. Nos termos da previsão contida no artigo 2o do Provimento n°
do
39/2014
CNJ, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem por
finalidade não somente a divulgação das ordens de indisponibilidade, como
mecanismo de consulta, mas igualmente a recepção das ordens para a
decretação "de indisponibilidades que atinjam patrimônio imobiliário
indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de
comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela
cadastradas".
2. Consoante o provimento n°
do CNJ, o sistema foi instituído tendo
39/2014
em vista a "necessidade de racionalizar o intercâmbio de informações entre o
Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro,
visando celeridade e efetividade na prestação jurisdicional e eficiência do
serviço público delegado".
3. A utilização do CNIB de forma subsidiária, após o esgotamento das
medidas ordinárias e sempre sob o crivo do contraditório, encontra apoio no
incisos II e IV do CPC, e não viola os princípios da razoabilidade,
art. 139,
proporcionalidade ou da menor onerosidade ao devedor.
4. Recurso especial parcialmente provido.
(
relatora Ministra
, Quarta
REsp n. 1.969.105/MG,
Maria Isabel Gallotti
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
12/9/2023,
19/9/2023,

Documento eletrônico VDA54774164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:12
Código de Controle do Documento: c7438e75-3179-43b0-b223-e11c758296a3

No caso concreto, o acórdão recorrido admite que foram realizadas buscas via
sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) sem sucesso integral. O Tribunal
de origem, todavia, indeferiu a medida por entender que a CNIB não serviria para a "localização
de bens" e que a providência seria "inócua".
Entretanto, tal premissa jurídica diverge da orientação atual deste Superior Tribunal
de Justiça. Como visto, a finalidade da CNIB extrapola a mera publicidade, servindo como
ferramenta de racionalização e celeridade na busca por ativos imobiliários indistintos. Uma vez
que as instâncias ordinárias atestaram o esgotamento das diligências típicas , a recusa de
utilização do sistema sob o argumento de que o credor deve provar previamente a eficácia da
medida impõe ao exequente um ônus impossível, visto que o acesso à base de dados é
prerrogativa do Judiciário.
A manutenção do indeferimento, diante de um cenário de comprovada
infrutuosidade dos meios convencionais , premia a resistência do devedor e esvazia o princípio
da efetividade da execução. O exaurimento dos meios ordinários transmuda a consulta à CNIB
de uma faculdade discricionária em uma providência necessária para o prosseguimento da
marcha executiva, sob pena de tornar a prestação jurisdicional meramente simbólica.
Dessa forma, a reforma do julgado é medida que se impõe para conferir a correta
qualificação jurídica ao
IV, do CPC, reconhecendo que a subsidiariedade foi preenchida
art. 139,
e que a medida é proporcional e adequada à satisfação do crédito.
Ante o exposto,
,
conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial
reformando o acórdão recorrido para autorizar a consulta e a utilização do sistema CNIB em
desfavor da parte executada, visando à localização e indisponibilidade de bens suficientes à
garantia da execução.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:12
Código de Controle do Documento: c7438e75-3179-43b0-b223-e11c758296a3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.758.749 / DF
Número Registro: 2024/0371718-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07039145020238070003 07058863020248070000 7039145020238070003 7058863020248070000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO HENRIQUE PORTELA DA SILVA
ADVOGADO : MURILO DE MENEZES ABREU - DF037221
AGRAVADO
: ROSILENE F.O. DE MENDONCA EVENTOS E BUFFET LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:32
Código de Controle do Documento: 1201bdbf-a98f-49bc-a69c-c0eb93698cb1